Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE BEM DURÁVEL – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA – ENTREGA DE BEM COM DEFEITO GRAVE (MOFO) – SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MÓDICO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem, de forma solidária, pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, ou que lhes diminuam o valor, e por aqueles decorrentes de disparidade com as indicações do bem.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação material e moral em que o autor narra que comprou da ré em 09/02/2022 conjunto de colchão e baú pelo valor de R$ 3.850,00 (nota fiscal de ID Num. 50235801 - Pág. 2). Afirma que apesar do recebimento do colchão, a ré atrasou bastante a entrega do outro item que, apenas após várias reclamações e contatos do autor, só lhe foi entregue em 20/10/2022. No entanto, diz que o baú entregue estava completamente mofado e malcheiroso. Segue narrando que ao contatar a ré sobre este fato, foi orientado a procurar a assistência técnica “Dourado Colchões”, que, por sua vez, ao ser procurada solicitou prazo de 20 dias úteis para a troca do item. Todavia, este prazo jamais foi cumprido, de maneira que até o ajuizamento da ação (27/02/2023) a troca não havia sido feita. Assim, o autor pretende a troca do baú e do colchão, bem como reparação por danos morais.
3. Em sua defesa, a ré reconheceu parcialmente o pedido, na medida em que não se opôs à substituição apenas do baú, sob o argumento de que o autor não teria comprovado o dano no colchão, que justificasse sua troca. Acrescentou, ainda, que não tem mais relação comercial com o antigo fabricante, motivo pelo qual se propôs a substituir o baú por outro similar, de outra marca.
4. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a parte ré a proceder a troca do colchão e do box que o acompanha por outros novos, devidamente embalados e ensacados, no prazo de 10 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa de R$ 15.000,00, além de condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 em favor da parte autora, a título de danos morais.
5. Com efeito, restou reconhecido pela própria ré o atraso excessivo na entrega do produto (baú). Ademais, das provas documentais (mensagens de texto e fotografias, ID Num. 50235807 - Pág. 3, áudios, ID Num. 50236110 - Pág. 1 a ID Num. 50236113 - Pág. 1) ficou evidenciada a entrega do bem com defeito grave (mofo). Pela própria natureza dos objetos em questão, não se pode colocar em dúvida a narrativa do autor, no sentido de que o baú entregue pela ré (contaminado por mofo) danificou o colchão anteriormente adquirido, até porque não é de se esperar que o consumidor não o tivesse colocado sobre o baú, se ambos os objetos são feitos para serem utilizados conjuntamente, um sobreposto ao outro.
6. Nesse trilhar, é medida de justiça a troca de ambas as peças, como assentado pelo magistrado de origem. A corroborar tal entendimento, tem-se ainda a impossibilidade manifestada pela ré em sua defesa de fornecer baú idêntico ao anterior, o que também justificaria a troca também do colchão, a fim de garantir a funcionalidade do produto como um todo.
7. Relativamente aos danos morais, salta aos olhos sua configuração no caso concreto, uma vez que o consumidor teve de esperar por mais de 6 meses pela entrega do produto, que ao final lhe foi entregue sem condições de uso (em decorrência do mofo). Não bastasse isso, prometida a troca deste item defeituoso, esta jamais aconteceu, apesar dos reclamos do autor. É manifesto o desrespeito com o consumidor, bem como a falta de profissionalismo da pessoa jurídica ré que, uma vez realizada a venda, atrasou sobremaneira a entrega de produto que, em última análise, poderia trazer problemas à saúde do consumidor. Por conseguinte, com base em tais premissas, reputo observadas a razoabilidade e a proporcionalidade no arbitramento da indenização fixado na origem (R$ 3.000,00).
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.